Tribunal: STF
Processo: RHC 116001
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-02-11
Data de publicação: 2014-02-11

Ementa:
Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Tráfico internacional de entorpecentes. Condenação. 3. Pedidos de redução da pena-base; de aplicação da causa especial de diminuição de pena (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006), no patamar máximo; de fixação de regime inicial aberto e substituição da pena. 4. Majoração da pena-base justificada em razão da quantidade e da natureza do entorpecente apreendido (quase 3 kg de cocaína), conforme preceitua o art. 42 da Lei 11.343/2006. 5. Minorante da Lei de Drogas. Requisitos não preenchidos. Paciente que se dedica à atividade criminosa. 6. Regime inicial fixado somente em razão da hediondez do delito, na forma do artigo 2º, § 1º, da Lei 8.072/90, com a redação dada pela Lei 11.464/2007. Superada a obrigatoriedade de início do cumprimento de pena no regime fechado aos condenados por crimes hediondos ou a eles equiparados a partir do julgamento do HC 111.840/ES, relatoria do Ministro Dias Toffoli. 7. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Paciente condenado à pena superior a 4 anos (art. 44, I, do CP). 8. Recurso parcialmente provido para determinar que o Juízo de origem proceda a nova fixação do regime inicial de cumprimento de pena, segundo os critérios previstos no art. 33, §§ 2º e 3º, do CP.